Tribunal: TJMT
Processo: 1046223-42.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046223-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 730.020.541-00 (RECORRENTE), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR PROTESTADO EM CARTÓRIO. FATURA QUITADA EM ATRASO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

No presente caso, caberia à devedora, ora recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja, incumbia a devedora munida da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência.

Ausência de ato ilícito praticado pela Ré, logo, inexiste o dever de reparar.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046223-42.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Celso Oliveira de Araujo e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Celso Oliveira de Araujo e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º e 20 da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR indevido o protesto do nome do Autor referente a fatura de fevereiro de 2022, no valor de R$ 187,93 (cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) e CONDENAR o requerido na obrigação de fazer em dar baixa no protesto nº 229865, livro 8018, folha 364, datado de 04/05/2022, realizado no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas”.

No presente caso, o Reclamante conta que é titular da UC n° 6/2071748-4 e que ao tentar realizar uma compra, mediante análise de crédito, descobriu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito, através do protesto, no valor de R$187,93 em 04/05/2022.

Afirma que procurou o cartório de protesto, tendo pago uma taxa de R$45,67, para emissão da certidão, ocorre que a Ré protestou o seu nome indevidamente, pois o débito se refere a fatura adimplida.

Colacionou certidão positiva e comprovante de pagamento.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o débito negativado é referente a inadimplência da fatura de fevereiro de 2022, no valor de R$187,93, vencida em 07/03/2022. Aduz que o pagamento da fatura ocorreu em 29/04/2022, no entanto, a dívida foi enviada ao cartório em 26/04/2022 e a parte intimada para pagamento.

Argumenta, ainda, que a partir da protocolização da dívida em cartório, a efetivação do pagamento da dívida originária, não dispensa o pagamento das despesas e emolumentos cartorários.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que no extrato de pagamento consta que a data do pagamento da referida fatura ocorreu em 29/04/2022, no entanto, encontrava-se vencida desde 07/03/2022.

Em que pese as alegações Autorais, restou demonstrado que o débito foi encaminhado ao cartório em 26/04/2022, tendo o pagamento ocorrido posteriormente ao envio, ainda que o Autor tenha realizado o pagamento da fatura, o adimplemento não exime a responsabilidade do devedor em solicitar a baixa do protesto em cartório, devendo solicitar a credora a carta de anuência.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido),
o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Neste sentido:

APELAÇÃO. PROTESTO REGULAR - QUITAÇÃO POSTERIOR - CANCELAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CREDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA.

Conforme orientação sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo o protesto regular, após a quitação do débito, compete ao devedor proceder ao seu cancelamento.

Se o devedor não foi diligente no procedimento para baixa do protesto não há que se falar em responsabilidade do credor pela manutenção do protesto após o pagamento e, por conseguinte, pela permanência da reprodução de tal dado constante dos assentos da serventia pública. V.V.

...

(TJ-MG - AC: 10435130008764001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/08/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE PROTESTOS. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO POSTERIOR AO PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A cobrança de dívida efetivamente existente configura exercício regular de um direito do credor, que legitima o protesto da dívida, sem caracterizar o dano moral pleiteado.

2. A manutenção de protesto regular, após quitação da dívida, não é imputável ao credor, quando a diligência pela baixa compete ao devedor (art. 26, § 1º, da Lei 9.492/97).

(TJ-PR 8773168 PR 877316-8 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, que é o principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto.

Cumpre ressaltar que consta na peça de defesa que houve pedido de cancelamento do protesto em 09/05/2022, conforme colaciono abaixo:

Outrossim, inexiste informações acerca de solicitação de carta de anuência pelo Autor ou se houve recusa no fornecimento da mesma.

Com o acolhimento da tese recursal da Reclamada que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante, pleiteando majoração da indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada para julgar improcedente os pedidos iniciais. E, em consequência,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023